Tribunal: TJBA
Processo: 8071641-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071641-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

AGRAVADO: TARSIS TOME FIUZA

Advogado(s)
:
RAFAEL SIQUEIRA LEITE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. BRENTUXIMABE VEDOTINA. LINFOMA CUTÂNEO DAS CÉLULAS T. REGISTRO NA ANVISA. INDICAÇÃO MÉDICA REGULAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde forneça medicamento Brentuximabe 1,8 mg/kg 180 MG para tratamento de linfoma cutâneo das células T, CD30 positivo, em paciente com doença em estágio avançado resistente aos procedimentos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde de medicamento antineoplásico registrado na ANVISA e prescrito por médico especializado para tratamento de linfoma dentro das indicações aprovadas pela agência reguladora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O medicamento Brentuximabe possui registro regular na ANVISA para tratamento de linfomas, com indicação expressa para "tratamento de pacientes adultos com linfoma anaplásico sistêmico de grandes células (sALCL) não tratados previamente, ou outros linfomas de células T periféricas (LCTP) CD30+".

4 - O agravado enquadra-se perfeitamente na indicação terapêutica aprovada, sendo portador de linfoma cutâneo das células T, CD30 positivo, não se tratando de uso off-label ou experimental, mas de utilização dentro das indicações registradas.

5 - Tratando-se de medicamento antineoplásico, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da obrigatoriedade de cobertura pelas operadoras de plano de saúde, independentemente de sua inclusão no rol da ANS.

6 - Presentes os requisitos da tutela de urgência, mostra-se irretocável a decisão que deferiu o fornecimento do medicamento, ante o justo temor de ineficácia do provimento final e a relevância do direito fundamental à saúde e vida.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, caput, e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.098.930, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/8/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.614.397/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 30/9/2024; STJ, AgInt no REsp 1.926.799/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., j. 12/8/2024.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8071641-57.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e Agravado

TARSIS TOME FIUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça